Tribunal: TJES
Processo: 5001564-73.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001564-73.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: RICIELLY ARMANI CAPELLINI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VOO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Tese
do Recorrente/
Requerido
:
Não houve a prática de “overbooking”, mas sim a necessidade de reestruturação da malha aérea, que fora previamente informada pela companhia. A recorrente fez tudo ao seu alcance para oferecer o melhor serviço possível, tendo oferecido toda a assistência, bem como a reacomodação no próximo voo disponível, de forma a viabilizar a chegada ao destino final com o mínimo de transtorno possível, cumprindo integralmente com as normas estabelecidas pela ANAC. A reestruturação da malha aérea ocorrera devido a limitação dos controladores de voo, que somente monitoram 14 (quatorze) aeronaves de forma simultânea, por questões de segurança, resultando no atraso de vôos subsequentes. O art. 256, da lei n. 7.565/86 isenta de responsabilidade o transportador pelo dano decorrente decorrente de força maior ou de comprovada determinação da autoridade aeronáutica. O valor da indenização fora fixado de forma desproporcional, gerando enriquecimento sem causa. Pugnou, ao final, pela reforma do julgado, para que seja julgada improcedente a demanda, e, alternativamente, a minoração dos danos morais arbitrados.
2
. Tese
d
a
Autor
a
/Reco
rrid
a
:
A sentença não merece reparos, eis que a falha decorrera de próprio erro da demandada, em razão da prática de “Overbooking”. A assistência para alimentação fora ínfima, perto dos preços de alimentação praticada nos aeroportos, sendo fato público e notório. Pugnou, ao final, pela manutenção do julgado, com a condenação da recorrente em honorários advocatícios.

3
. Sentença:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, á autora, o valor de R$ 13.000,00 (Treze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos.”.
4
. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Dito isso, não há dúvidas de que houve falha nos serviços prestados pela recorrente. Apesar desta alegar sua irresponsabilidade no ocorrido (fato de terceiro), não há qualquer prova nos autos à confirmá-la, não tendo sido juntando um único documento demonstrando que o voo da recorrida teria sido cancelado ou atrasado em razão da necessária reacomodação da malha aérea, por força da limitação de trabalho dos controladores de voo, situação que refoge ao controle da recorrente. Da mesma forma, não há qualquer prova nos autos demonstrando que a consumidora fora previamente informada do problema, sendo nítida a falha na prestação dos serviços da companhia aérea pelos transtornos ocasionados. Portanto, há nexo de causalidade na conduta da recorrente – falha na prestação de serviço – ocasionada pela demora no transporte aéreo contratado pela recorrida, por mais de 5 (cinco) horas de atraso ao seu destino final (IDs 314044 e 314045), gerando transtorno e quebra na expectativa do consumidor, situação configuradora de abalo moral. Contudo, apesar da falha na prestação de serviços, os danos morais foram fixados em patamar desproporcional e desarrazoado frente ao dano moral suportado pela recorrida. Apesar do acertado viés punitivo, o atraso não fora elevado a ponto de justificar uma indenização no patamar que fora arbitrado. Não há nos autos, sequer, prova de que o atraso gerara o cancelamento da reunião com fornecedores, ônus da prova que competia a recorrida, não podendo este ser transferido a parte recorrente, mesmo com a inversão do ônus da prova, posto que não seria possível a mesma fazer prova de fato negativo – não ocorrência da reunião. Entendo que também não fora sopesado de forma adequada o comportamento da recorrente na tentativa de minoração dos danos, seja na forma de reacomodação da recorrente em voo com horário na mesma data, apesar da escala não prevista, bem como no fornecimento de tíquet para alimentação, apesar do seu valor ínfimo. Caso a recorrente tivesse sucesso na sua tentativa de prestar um serviço adequado a consumidora, não haveria que se falar em dano moral, mas não há como se desconsiderar a referida tentativa, mesmo que infrutífera. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização à ser arbitrada no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.
5
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir os danos morais arbitrados para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.